Tribunal: TJSP
Processo: 3004172-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento – tutela provisória – fornecimento de fármaco para tratamento oncológico – requisitos autorizadores da medida caracterizados – probabilidade do direito da parte autora corroborada pela prescrição e relatórios médicos – tentativas de outros tratamentos não exitosas – deferimento da tutela de urgência mantido - recurso desprovido